Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-34.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600292-34.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/03/2021
Processo referência: 0600292-34.2020.6.16.0016
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600292-
34.2020.6.16.0016 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Jhonnathan de Sousa Flugel relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nos termos do § 9º do artigo 17
da Res. TSE 23607/2019, fica ciente o candidato que responde solidariamente com o Patriota pela
devolução do valor recebido irregularmente, qual seja, R$ 4.261,82 cujo recolhimento deve ser feito
nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal e, ainda, diante da inobservância do artigo 27, § 1º
da Res. TSE 23.607/2019, determinou a aplicação de multa no valor de R$ 274,75 (duzentos e
setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este equivalente a 100% da quantia
que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá ser recolhida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação dessa decisão judicial, nos termos do art. 6
º da Res. 23.607/2019 e art. 23 § 3º da Lei 9504/97. (Prestação de Contas apresentada por
Jhonnathan de Sousa Flugel, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Castro/PR, nas
Eleições Municipais de 2020, pelo partido PODEMOS - PODE, desaprovadas em razão de
recebimento indireto de FEFC de forma irregular, por meio de doações estimáveis em dinheiro,
consistente em serviços de terceiros (serviços advocatícios e contador) pagos pelo Patriota com
verba pública, em desacordo com o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23607/2019; ressalvas: a) doações
de recursos próprios, de valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)
o candidato utilizou R$ 2.840,00 em recursos próprios, ultrapassando em 274,75 o limite previsto
em lei, em razão de violação ao artigo 27, § 1º da Res. 23607/2019 que limita o autofinanciamento da
campanha em 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre, qual seja, R$
2.565,25; c) em razão de omissão de gastos com propaganda na rádio). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL
VEREADOR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)

JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37507
266
24/06/2021 10:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.114

RECURSO ELEITORAL 0600292-34.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRENTE: JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO
POR
PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO
NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E
JURÍDICA. E NO MATERIAL DE CAMPANHA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS MANTIDA
APLICAÇÃO DE MULTA
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir
das eleições de 2020, a celebração de coligações nas
eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais, razão pela
qual a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a
doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
Num. 37507266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917
não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR (ID 27538516) que julgou suas contas
desaprovadas, condenando-o, solidariamente ao Partido Patriotas, ao recolhimento do
montante de R$ R$ 4.261,82,82 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois
centavos) ao Tesouro Nacional nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Ainda, determinou a aplicação de multa no valor de R$ 274,75 (duzentos e
setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá
ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação dessa decisão judicial, nos
termos do art. 6 º da Res. 23.607/2019 e art. 23 § 3º da Lei 9504/97
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o
a)
tema nada dispõem a respeito de vedações à realização de repasses do Fundo Especial entre
partidos, sejam eles coligados ou não;
mesmo inexistente, na legislação específica, norma
b)
proibitiva a respeito dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ela traz
vedações às transferências entre partidos e candidatos quando não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados;
afigura-se inexistente a vedação à doação em bens e/ou
c)
serviços, que, apesar de poderem ser estimáveis em dinheiro, não tinham a capacidade de
utilização, com outros fins, pelo donatário;
o Partido Patriota efetuou doação em bens
d)
materiais e serviços ao Partido Social Cristão, ao qual o recorrente é filiado, e por isso, em não
se tratando de repasse financeiro, vez que a doação foi de materiais de campanha, serviços
advocatícios e de contador, inexistente a subsunção ao óbice legal;
a doação em bens e
e)
serviços perfectibilizada pelo Patriota teve o condão de suscitar o benefício eleitoral à
campanha para as eleições majoritárias da Municipalidade de Castro;
não restaram
f)
consubstanciados quaisquer repasses de ordem financeira, porquanto efetivamente se
Num. 37507266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

perfaziam em doações de bens e serviços (portanto, estimáveis), inexistente a subsunção à
vedação do §2º do art. 17 da Resolução do TSE nº 23.607/2019. (ID 27538916)
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam julgadas e aprovadas as contas do recorrente, com ou sem ressalvas, uma vez
demonstrada a completa regularidade das contas e, quando muito, a existência de falhas que
não comprometem a sua integridade, nos termos do art. 74, inc. I e II da Resolução TSE nº
23.607/2019. (ID 27538916)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional e sancionou a multa (ID
28984766).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, as contas de campanha, relativas às eleições de 2020, de
JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL, candidato eleito para o cargo de vereador pelo Podemos,
nas eleições de 2020 no município de Castro, foram julgadas DESAPROVADAS.
De acordo com a sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro,
haveria irregularidade no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, feito pelo Patriota ao candidato, que pertence a agremiação diversa, nos
termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE 23607/2019, e determinou a devolução, de
forma solidária, com o Patriota do valor recebido, qual seja, R$ 4.261,82 (quatro mil, duzentos
e sessenta e um reais e e dois centavos).
Ainda, restou consignado na sentença que houve extrapolação do limite de auto
financiamento de campanha estabelecido no art. 27, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019,
todavia, conforme destacado “

Além de o valor ser pequeno, tem-se que não houve a realização
de despesas em montante superior ao limite global de gastos, configurando a extrapolação em
E diante da diante da inobservância do artigo 27, § 1º da
impropriedade geradora de ressalva”.
Res. TSE 23.607/2019, foi determinada a aplicação de multa no valor de R$ 274,74 (duzentos
e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), montante equivalente a 100% da quantia
que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação.
Em suas razões recursais o recorrente sustentou a regularidade da doação do
Partido Patriota ao seu partido, o PODE, consistente em bens materiais e serviços com
recursos advindos do FEFC.
Num. 37507266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

A questão cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
§ 1º
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do
Art. 2º
art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de
JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL candidato ao cargo de vereador pelo PODE no Município
de CASTRO/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação,
relativa a repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor R$ 4.261,82 consistente em materiais de campanha, serviços advocatícios e contador,
pela Comissão Provisória do Patriota.
Em sua sentença, o magistrado entendeu que:
“ Ressalto que o valor aplicado irregularmente é considerável e não pode ser
menosprezado. Ademais, estamos tratando de dinheiro público, cujas
disposições legais não devem admitir interpretação extensiva.
A alegação de que o artigo 17 se restringe a recursos financeiros não pode
ser aplicada, pois a palavra recurso na sistemática de arrecadação de
recursos para a campanha abrange tanto os financeiros como os estimáveis
em dinheiro, inclusive para apuração de limites de arrecadação.
Ademais, se um partido pudesse repassar recursos para candidatos de outros
partidos não coligados poderia beneficiar siglas que estão impedidas de
receber recursos públicos de qualquer natureza.
Portanto, ao meu ver o candidato a vereador em questão só poderia receber
recursos públicos de seu próprio partido que é o Podemos.”

E ao final determinou, a devolução, solidaria com o Partido Patriota, da quantia de
R$ 4.261,82, ao Tesouro Nacional na forma estabelecida no art. 79 da Resolução TSE
23.607/2019.
Num. 37507266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que inexiste na legislação
específica norma proibitiva a respeito do repasses do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, relativa a doação aos partido coligados para cargos na majoritária; que a
Resolução veda as transferências e repasses entre partidos e candidatos, quando não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados; a vedação existente na Resolução TSE
23.607/2019, refere-se apenas a doações financeiras, não alcançando a doação estimáveis,
consistente em bens e serviços; que o material de campanha consistia em santinho com
propaganda dupla para o candidato a prefeito e para o candidato a vereador sendo que houve
o cumprimento da finalidade que era promoção do candidato a prefeito.(ID 27538916).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento
de doação de recursos do FEFC feita por candidato de partido diverso, coligado para a eleição
majoritária, em suposta afronta ao disposto no artigo 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Num. 37507266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, considerou regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a
partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2020. Candidato a Vereador.
Não eleito. Recebimento de doação estimável em dinheiro que utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha (FEFC) do
candidato a Prefeito, pertencente a partido político integrante de coligação
majoritária composta pelo partido do recorrente. Sentença que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento dos
valores. Inteligência do § 2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019.
A finalidade da norma é proibir que partidos políticos ou candidatos façam
repasses de recursos de origem pública a outros sem qualquer vínculo
político. Situação não verificada no caso em questão, no qual o candidato
doador e o candidato donatário, ora recorrente, pertencem a partidos que se
coligaram para as eleições majoritárias e envidaram esforços conjuntos para
a disputa eleitoral. Regularidade do repasse de recursos estimados realizado.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060036586, ACÓRDÃO de 05/05/2021,
Relator(aqwe) LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 11/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO
ACANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
Num. 37507266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
Num. 37507266 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, estando comprovada a regularidade da doação realizada pelo
Patriota, ao recorrente, relativa ao FEFC, e inexistindo desvirtuamento de sua aplicação, é de
ser afastada a irregularidade apontada na sentença, ficando sem efeito a determinação da
devolução do valor de R$ 4.261,82, imposta ao recorrente.
Por fim, é relevante anotar que o recorrente efetuou o pagamento da multa que lhe foi
imposta em razão da ofensa ao artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, no valor de R$
274,74

(duzentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), montante este equivalente a
100% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, conforme
comprovante de depósito juntado aos autos no ID 27539166.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para APROVAR COM RESSALVA as contas prestadas pelo candidato JHONATAN DE SOUZA
FLUGEL, relativas às Eleições Municipais de 2020, afastando a determinação de devolução da
quantia de R$ 4.261,82, relativa ao recebimento de doação feita pelo Partido Patriota.
Num. 37507266 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600292-34.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JHONNATHAN DE SOUSA
FLUGEL VEREADOR - RECORRENTE: JHONNATHAN DE SOUSA FLUGEL - Advogados dos
RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- PR0076099, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA
ELEITORAL DE CASTRO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2021.

Num. 37507266 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317063251600000036582992
mero do documento: 21062317063251600000036582992